Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. PRESTAÇÕES. MIGRAÇÃO PARA ABATIMENTO EM CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DA MUTUÁRIA. ABUSIVIDADE. AFIRMAÇÃO. CORREÇÃO. VEDAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUOS AINDA NÃO QUITADOS. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO (CC, ARTS. 186 E 927). RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DESEQUILÍBRIO DA ECONOMIA DOMÉSTICA. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS DO MUTUÁRIO DURANTE VÁRIOS MESES CONSECUTIVOS. COMPROMETIMENTO DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MENSURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. PONDERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença que resolve as questões formuladas, alinhando fundamentação destinada a resolver todas as arguições deduzidas e apta a conduzir ao desenlace alcançado, não deixando carente de exame nenhuma matéria ou arguição formuladas, não padece de vício de nulidade proveniente de ausência de fundamentação adequada, realizando linearmente o imperativo segundo o qual toda decisão judicial deve ser devidamente aparelhada com fundamentação adequada como forma de viabilizar o contraditório ao explicitar os fundamentos que estofaram o convencimento alcançado.
2. A conduta da instituição financeira que, como forma de realização de obrigações originadas de operações de crédito fomentadas ao correntista, conquanto remanesça incontroversa a inadimplência da mutuária, retém de forma reiterada a totalidade do salário que aufere é inexoravelmente abusiva, devendo ser reprimida, não ensejando, contudo, a restituição de qualquer importe, pois, além de derivarem do contratado, o que elide a má-fé da instituição financeira, o débito contratual permanece intacto, obstando a caracterização de cobrança ou retenção desprovida de gênese subjacente.
3. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente pagamento em desconformidade com os parâmetros legais por ter alcançado a integralidade da verba salarial creditada na conta corrente do mutuário, sobejando, ademais, débito em aberto, inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de ser subvertido o sistema obrigacional mediante a contemplação do obrigado com a repetição de importes revestidos de origem subjacente.
4. Aferido o desconto integral e reiterado do salário auferido pela correntista, provocando instabilidade na administração da sua economia pessoal, vulnerando sua intangibilidade jurídica e atingindo sua Tranquilidade, sujeitando-a a desassossego e transtornos e colocando em risco a manutenção de sua subsistência e de sua família, qualificam-se como fatos geradores de ofensa à sua dignidade, auto-estima e conceito, traduzindo fato gerador do dano moral, legitimando a outorga em seu favor de compensação pecuniária destinada a compensá-la ante a irradiação do abuso em que incidira o banco em ofensa aos direitos da sua personalidade, transmudando sua conduta em ato ilícito (CC, arts. 186, 188 e 927).
5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado, ensejando a preservação da verba indenizatória originalmente arbitrada se afinada com esses parâmetros.
6. Apelações da autora e do réu conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.